Tribunal: STF
Processo: ARE 1556015
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 82, fl. 19):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA: DESISTÊNCIA PARCIAL DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE IMPACTOU NO VALOR DO PEDIDO PRINCIPAL: NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DIRIGIDO À CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS DO CARF, INTERPOSTO PELA FAZENDA NACIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL: ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE LIMITA À REGULARIDADE E LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO, SENDO DESCABIDO AO JUDICIÁRIO SUBSTITUIR-SE AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO JULGADOR E DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE DIVERGÊNCIA. VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME ACERCA DA DIVERGÊNCIA E VOTO DE QUALIDADE DO PRESIDENTE DA TURMA: SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A INCIDÊNCIA DA REGRA HERMENÊUTICA DO ART. 112 DO CTN. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.988/2020: IRRELEVÂNCIA DIANTE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM” E DA NÃO SUBSUNÇÃO DO CASO ÀS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO À IRRETROATIVIDADE PREVISTAS NO ART. 106 DO CTN. RESERVA LEGAL (OU TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC SUBSTITUTIVO): NATUREZA CONSTITUTIVA E NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO PRÉVIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PARA O GOZO DO BENEFÍCIO ISENCIONAL RELATIVO AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – ITR. FLORESTAS NATIVAS: VALOR QUE COMPÕE O VALOR DA TERRA NUA – VTN E FOI INDEVIDAMENTE EXCLUÍDO PELO APELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: FIXAÇÃO EQUITATIVA PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 88), foram rejeitados (Doc. 103).



    No apelo extremo (Doc. 116), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, HENRIQUE DUARTE PRATA sustenta que o acórdão recorrido violou os os arts. 5º, “caput”, II, LIV, LV, XXXV e XXXVI; 37, caput; 150, III, “a”; e 153, IV, da CF/1988, bem como a Súmula 473/STF.



    Para tanto, aduz que não pretende a aplicação da Lei 13.988/2020 para extinguir tributo, “em verdade, trata-se da aplicação da norma interpretativa, a qual apenas confirma a nulidade que reveste o julgamento realizado pelo CARF, nos autos do (...) Processo Administrativo n.º 10183.004730/2007-17 que, por meio de voto de qualidade, de modo inobservante foi de encontro com a previsão legal do artigo 112 do CTN, ao admitir o Recurso Especial lá interposto pela União” (Doc. 116, fl. 21).



    Sustenta que “o voto de qualidade proferido pelo i. Presidente do CARF submeteu o contribuinte a uma situação muito pior do que aquela em que se encontrava”, razão pela qual “deve ser reconhecida a nulidade do julgamento proferido pela C. Câmara Superior do Conselho Administrativos de Recursos Fiscais e, por conseguinte, restabelecida a decisão anterior que anulou o crédito tributário constituído no Processo Administrativo Federal n.º 10183.004730/2007-17 em sua totalidade, visto que quando do empate da decisão de admissibilidade Recurso Especial interposto pela Fazenda, o desempate por meio do voto de qualidade, não poderia se dar de forma a prejudicar o contribuinte, o colocando em situação pior a que se encontrava, razão pelo qual referido recurso não deveria ter restado conhecido” (Doc. 116, fl. 25).



    Por outro lado, registra que não há como prevalecer o entendimento do acórdão recorrido, “no sentido que para que seja realizada a (...) exclusão da área de reserva legal para cálculo do ITR, é necessário a averbação da área de reserva legal da matrícula imobiliária, bem como que a averbação ou o TAC existam antes aos fatos geradores do tributo” (Doc. 116, fl. 28). Isto porque, “não há na legislação nenhuma condição para fruição de tal benefício que o contribuinte efetuasse, até a data do fato gerador, a averbação da Reserva Legal junto ao Registro de Imóveis – ou, no caso, a emissão do Termo de Ajustamento de Conduta, motivo pelo qual não pode o julgador impor referida condição sem qualquer amparo legal” (Doc. 116, fl. 29).



    Por fim, realça que “muito embora o artigo 10, §1º, I, da Lei 9.393/96 não prever a exclusão específica das florestas nativas, esta última não deve ser incluída no cálculo da terra nua, considerando a disposição dos artigos 16 e 23 do Decreto 72.106/73” (Doc. 116, fl. 39).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “(i.1) reconhecer a nulidade do julgamento proferido pela C. Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, por conseguinte, anular o crédito tributário constituído no Processo Administrativo nº 10183.004730/2007-17; ou, caso assim não entenda, (i.2) seja anulado o crédito tributário constituído no Processo Administrativo n° 10183.004730/2007-1, haja vista que são legítimas as exclusões realizadas na base de cálculo do imposto, com a consequente inversão do ônus da sucumbência” (Doc. 116, fl. 41).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 127, fl. 10), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional, sendo meramente reflexa a ofensa à Constituição Federal; (b) incide na hipótese a Súmula 636/STF; e (c) revisão do cálculo do valor da terra nua – Súmula 279/STF (Doc. 127).



    No Agravo, alega-se que (a) ao fazer o exame de admissibilidade do RE, a decisão agravada “extrapolou os limites de sua atribuição, antecipando o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário interposto”; (b) “no presente caso restou patente a violação ao artigo 5º, XXXV, CF (inafastabilidade da jurisdição), artigo 150, III, “a” da CF, artigo 37, CF, o que claramente não implica em eventual interpretação de matéria infraconstitucional”; e (c) a Súmula 279/STF é inaplicável ao caso. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 116, fl. 6):



    “Inicialmente, em obediência ao §3º do artigo 102, da Constituição Federal do Brasil, salienta o Recorrente que o presente caso possui notória repercussão geral de questão constitucional, precipuamente porque a matéria ainda não foi definitivamente resolvida por esse Pretório Excelso. A repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso é disciplinada, atualmente, pelo artigo 1.035, do Código de Processo Civil, conforme transcrição a seguir: (...)



    Nestes termos, em atendimento ao artigo 1.035, do CPC, como reflexo econômico, para configuração da repercussão geral das questões aqui discutidas, ressalta-se o controle por esta Soberana Corte dos excessos inconstitucionais praticados pela Administração Pública, limitando condutas que fogem da razoabilidade e se mostram verdadeiro excesso, ao alvedrio da legalidade. Como reflexo jurídico, considerando que a discussão versa sobre a possibilidade de isenção do ITR sobre reservas legais, mostra-se possível a recorrência do tema perante este Tribunal.



    Do mesmo modo, é indubitável que o voto duplo do Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deixa de observar o artigo 112 do Código Tributário Nacional no âmbito infraconstitucional, e fere o Estado Democrático de Direito, o Princípio da Isonomia e da Ampla Defesa, além do Devido Processo Legal no escopo da Segurança Jurídica, Razoabilidade e Proporcionalidade. No mesmo sentido, o reflexo jurídico, também é identificado pela violação Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37 e artigo 5º, II, da Constituição Federal, que impede que seja imposto aos contribuintes quaisquer situações não previstas em lei para dificultar a fruição de benefícios.



    Assim, verifica-se que dar interpretação divergente como foi feita, certamente esbarra no princípio da legalidade, uma vez que foge do que era estipulado em lei na época dos fatos geradores. A repercussão, ou seja, a relevância da matéria constitucional guerreada, encontra-se, no presente caso, com elevada nitidez, vez que a exigência de averbação de reserva legal já existente, sobrepondo-se a princípios constitucionais, como a legalidade, razoabilidade de desproporcionalidade, fere a Constituição Federal.



    Em suma, toda a discussão de tese tributária envolve repercussão jurídica e econômica, devendo, então, ser conhecido e provido o presente recurso, considerando que demonstrado está, pelo Recorrente, a repercussão das questões constitucionais discutidas no caso em comento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Quanto à discussão a respeito da aplicação da técnica do voto de qualidade no processo administrativo fiscal, base de cálculo, incidência do ITR e valor da terra nua, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 82, fl. 20):



    “3. A votação não unânime acerca da existência da divergência necessária ao conhecimento do recurso especial e o desempate por voto de qualidade não ensejam a incidência da regra hermenêutica do art. 112 do Código Tributário Nacional, que prevê interpretação mais favorável ao contribuinte em caso de dúvida sobre a lei tributária que define infrações ou comina penalidades, o que inexistiu in casu. Ademais, referida regra hermenêutica não conduz a que o voto de qualidade do presidente da Turma do CARF seja sempre favorável ao contribuinte (TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 578665 - 0005472-98.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 23/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/09/2017). Por fim, o voto de minerva, ao tempo em que proferido o julgamento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, tinha amparo no art. 25, § 9º, do Decreto nº 70.235/70, recepcionado pela ordem jurídica vigente com status de lei ordinária; em outros termos, não se tratava de mera previsão regimental. Portanto, o voto de desempate não viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da segurança jurídica, da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois além de expressamente previsto na lei de regência do processo administrativo fiscal, “o voto de qualidade adotado no CARF não viola o benefício da dúvida dada ao contribuinte por meio do artigo 112 do CTN” (TRF 3ª Região, 6ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008674-27.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 20/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/09/2019). 



    4. A superveniência da Lei nº 13.988/2020, que acresceu o art. 19-E à Lei nº 10.522/2002, é irrelevante in casu, pois referido dispositivo não era vigente ao tempo em que proferido o julgamento questionado, ao qual foi regularmente aplicado o disposto no art. 25, § 9º, do Decreto nº 70.235/72 (“tempus regit actum”). Além disso, é incabível a sua aplicação retroativa ao julgamento administrativo já terminado, pois o caso não permite enquadramento nas hipóteses de exceção à irretroatividade previstas no art. 106 do Código Tributário Nacional. Com efeito, não se trata de lei expressamente interpretativa, sequer de lei que deixa de definir ato como infração ou comina penalidade menos severa. Trata-se, sim, de norma que veio alterar a forma de julgamento no âmbito do CARF, suprimindo o voto de qualidade em caso de empate no caso específico de julgamento de processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário. 



    5. Quanto à Área de Reserva Legal, o STJ, à luz do antigo Código Florestal (Lei nº 4.77/65), firmou entendimento no sentido de que "é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR" (RESP 201700956646, HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/09/2017), pois o art. 10, § 7º da Lei nº 9.393/96 "apenas legitima ao contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de ITR, sem revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n. 4.771/1965, que impõem a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, cuja ausência inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a glosa do valor declarado" (AGRESP 201400055929, HUMBERTO MARTINS - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 25/06/2015). 



    6. Para fins de isenção tributária, exige-se a averbação prévia da reserva legal na matrícula do imóvel, entendimento que encontra lastro na jurisprudência do STJ, segundo a qual a averbação, para fins tributários, tem natureza constitutiva.



    7. “O novo Código Florestal não extinguiu a necessidade de averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, mas apenas possibilitou, alternativamente, a efetivação do registro no Cadastro Ambiental Rural – CAR”. (AgInt nos EDcl no REsp 1775228/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019). 



    8. Como o TAC entre o autor (promitente comprador) e a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) foi firmado em 29/09/2004, correta a autuação, pois indevida a exclusão da área de Reserva Legal da área tributável do ITR nos anos de 2003 e 2004.



    9. O valor das florestas nativas integra o Valor da Terra Nua, nos termos do art. 10, § 1º, I, da Lei nº 9.393/96, que permite a exclusão apenas de valores relativos a (i) construções, instalações e benfeitorias; (ii) culturas permanentes e temporárias; (iii) pastagens cultivadas e melhoradas e (iv) florestas plantadas. Portanto, o valor das florestas nativas foi indevidamente excluído pelo apelante, sendo irrelevante para a solução do caso o que dispõe o Decreto nº 72.106/73, que não subsiste diante dos termos da lei superveniente.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a revisão do cálculo do valor da terra nua demanda o reexame das provas dos autos, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente